Tribunal: TJDFT
Processo: 0735540-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0735540-28.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZA KAZUKO OZAKI AGRAVADO: FABIANO EURIPEDES DE SOUSA D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Luiza Kazuko Ozaki contra decisão do Juízo da 19a Vara Cível de Brasília, que, nos autos de ação de Cumprimento de Sentença, indeferiu o pedido de reconhecimento da nulidade de títulos executivos, a fim de que a execução fosse extinta, com base nos seguintes fundamentos, in verbis: “(...) 1. Da exceção de pré executividade Ao id. 226545032 e 227151583 a executada, por meio de Exceção de Pré-Executividade, impugnou a validade dos títulos executivos que embasam a condenação levada a efeito no presente processo, sustentando nulidade absoluta por ausência de poderes específicos do seu então procurador, Jean de Gardin, para assinar notas promissórias em seu nome. Argumentou que os serviços supostamente prestados pelo exequente nunca foram autorizados por ela e que o próprio contrato de honorários é ineficaz por vício de representação. Destacou ainda que a procuração outorgada a Jean se limitava a ações específicas e que o acordo realizado diretamente com a parte adversa nas ações originárias descaracteriza qualquer obrigação com o exequente. Com base nesses fundamentos, a executada requereu a extinção da execução por ausência de título executivo válido, além da suspensão dos atos constritivos, como penhora e adjudicação, eventualmente já realizados. Pugnou também pelo reconhecimento da inexigibilidade do débito e condenação do exequente por litigância de má-fé. A argumentação trazida pela ré foi objeto de análise por ocasião das decisões de id. 147662842, 204314592, 225554746, 212308836. Parte das alegações da requerida são típicas da fase de conhecimento, o que não afeta a presente execução, sob pena de ofensa à coisa julgada. No mesmo sentido, a tutela provisória proferida nos autos de no 0744830-35.2023.8.07.0001 não parece ter o condão de alterar a coisa julgada. Desta forma, REJEITO a exceção de pré executividade.” (Grifamos. id. no 243909522, processo de origem no 0711757-43.2021.8.07.0001). Nas razões recursais, a recorrente alega a nulidade absoluta das notas promissórias e do contrato de honorários advocatícios que embasam a execução. Sustenta que as notas promissórias foram emitidas por seu procurador, Jean de Gardin, sem que ele detivesse poderes especiais para tanto, contrariando o art. 54 do Decreto no 2.044/1908. Assevera que o contrato de honorários também é nulo, pois foi firmado sem poderes específicos do mandatário e por prever remuneração por atividade de intermediação imobiliária, o que é de competência exclusiva de corretores de imóveis, violando a Lei no 6.530/1978. Pontua que não há coisa julgada sobre a matéria, uma vez que as nulidades absolutas são insanáveis e podem ser reconhecidas a qualquer tempo e grau de jurisdição. Pondera que a manutenção da execução representa risco concreto de dano, pois já houve a adjudicação de um imóvel e há iminente ameaça de novas constrições patrimoniais. Requer, desse modo, seja concedido o efeito suspensivo à decisão agravada, com base no art. 1.019, I, do Código de Processo Civil. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada para que seja reconhecida a nulidade absoluta dos títulos e a consequente extinção da execução. Preparo recolhido (id. no 75455664). É a síntese do que interessa. FUNDAMENTOS DA DECISÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Neste momento processual, cabe tão somente a análise dos requisitos cumulativos exigidos para a concessão de efeito suspensivo: a probabilidade do direito e o perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo. Cuida-se de decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pela agravante, na qual se arguia a nulidade absoluta dos títulos que embasam o cumprimento de sentença, sob o fundamento de que a matéria seria própria da fase de conhecimento e, portanto, estaria acobertada pela coisa julgada. A recorrente defende o desacerto da decisão, uma vez que a nulidade absoluta dos títulos executivos, decorrente da suposta ausência de poderes especiais do mandatário que os firmou, constitui matéria de ordem pública, impassível de preclusão e que pode ser arguida a qualquer tempo. Malgrado as razões recursais, o pedido liminar não merece amparo. O cerne da controvérsia reside na aplicabilidade do art. 507 do Código de Processo Civil, que estabelece ser "vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão". O referido instituto é ferramenta essencial para a estabilidade e a razoável duração do processo, impedindo que questões já resolvidas pelo juízo sejam reabertas indefinidamente pela parte inconformada. No caso em análise, a decisão agravada fundamenta-se precisamente na ocorrência da preclusão. O Juízo de origem indicou expressamente que a argumentação da executada já foi objeto de análise em múltiplas decisões anteriores. Assim, ainda que a recorrente insista na tese de nulidade absoluta como matéria de ordem pública, a segurança jurídica exige que, uma vez decidida a questão no processo, não seja ela revisitada a todo momento, sob pena de a execução se tornar infindável. A exceção de pré-executividade, embora cabível para matérias de ordem pública, não serve como instrumento para reexame de temas já decididos. A decisão agravada, ao reconhecer a preclusão, está, em uma análise perfunctória, alinhada à legislação processual e à necessidade de garantir a marcha processual. Desse modo, a aparente ocorrência de preclusão sobre a matéria enfraquece a probabilidade do direito alegado pela recorrente, requisito indispensável para a concessão da medida pleiteada. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pleito liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator